Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÕES CÍVEIS Apelante (s): JULIANA BORGES LANNES E OUTROS Apelado (s): 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA. E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= REITERO o despacho anterior (ID 73975450). Intimem-se a ora apelantes para se manifestarem, em 15 dias, prazo sucessivo, na forma orientada na parte final do despacho, à luz do art. 932, I, do CPC. Transcorrido sem o atendimento, intimem-se os ora apelados para esclarecer se já houve julgamento/sentença criminal sobre os mesmos fatos “sub examine”, conforme “notitia criminis” mencionada (ID 145106594) juntando cópias da sentença, se houver, bem como informando a situação atual do caso apurado. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator